Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700398-46.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: FRANCISCO DE ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de acórdão ID 15314580 que conheceu dos recursos, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da ré, ora embargante À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intime-se o embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 13 de maio de 2020 17:26:44. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador